Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE MEIO CRUEL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima carece de interesse recursal, pois na decisão vergastada este pedido já foi concedido.
2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.